Tribunal: TJES
Processo: 0001057-07.2019.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001057-07.2019.8.08.0061
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ELISANDRA RODRIGUES OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 29, DA LEI Nº 9.605/1998. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, que condenou os réus pelo delito do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, e os absolveu quanto ao crime previsto no art. 29, da Lei nº 9.605/1998. O órgão ministerial requer a condenação também pelo delito ambiental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se, entre o recebimento da denúncia e o julgamento do recurso, consumou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime do art. 29, da Lei nº 9.605/1998.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.
Assim, é incontroverso que a prescrição da pretensão punitiva se sobrepõe a qualquer outra questão, e precede à análise do mérito da própria ação penal.
O caso em tela se refere especificamente à prescrição prevista no referido artigo 109, do Código Penal, isto é, antes de transitar em julgado a sentença final, regulando-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.
Nesse contexto, de acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional previsto para o máximo da pena cominada ao crime do artigo 29, da Lei nº 9.605/1998, é de 04 (quatro) anos.
Portanto, entre o recebimento da denúncia até a data do presente julgamento transcorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime imputado.
Preliminar suscitada de ofício para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime previsto no artigo 29, da Lei nº 9.605/1998.
Reconhecida a extinção da punibilidade, resta prejudicada a análise do mérito do recurso ministerial.
IV. DISPOSITIVO
Extinta a punibilidade. Recurso prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, 107, IV, 109, V, 117, I; CPP, art. 61; Lei nº 9.605/1998, art. 29; Lei nº 11.343/2006, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, ACr nº 0009914-88.2017.8.26.0068, Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. 25.05.2023; TJMG, APCR nº 0078579-69.2017.8.13.0699, Rel. Des. Flávio Leite, j. 30.05.2023; TJES, Apl nº 0014205-51.2013.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 13.12.2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, acolher a preliminar suscitada de ofício, e, consequentemente, julgar prejudicado o apelo ministerial, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001057-07.2019.8.08.0061
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELISANDRA RODRIGUES OLIVEIRA, WESLEI PEREIRA VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Vargem Alta (id 15639429), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou
ELISANDRA RODRIGUES OLIVEIRA
e
WESLEI PEREIRA VIEIRA
pela prática da conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, tendo ainda, absolvido os mesmos das sanções do artigo 29, da Lei nº 9.605/1998.

Ao apresentar suas razões (id 15639550), o representante ministerial requer a reforma da sentença, para que
ELISANDRA RODRIGUES OLIVEIRA
e
WESLEI PEREIRA VIEIRA
também restem condenados nas sanções do artigo 29, da Lei nº 9.605/1998.

Pois bem.

PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Antes de adentrar na análise do mérito do recurso interposto, é imperiosa a necessidade de suscitar a presente preliminar de ofício.

Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

No caso em análise, estamos diante de hipótese que se refere especificamente à prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, calculada em abstrato antes de transitar em julgado a sentença, de acordo com os prazos previstos pelo artigo 109, do Código Penal, e considerando os marcos interruptivos constantes no artigo 117, do mesmo código. Senão, vejamos o teor desse dispositivo legal:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II – pela pronúncia;

III – pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V – pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI – pela reincidência.

Dito isso, compulsando detidamente os autos, verifico que o primeiro marco interruptivo da prescrição operou-se em 24 de agosto de 2021, quando do recebimento da denúncia pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Vargem Alta (fls. 201/201-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 15639420).

Sob esse enfoque, e considerando que até o momento não foi proferida sentença condenatória em desfavor dos réus
ELISANDRA RODRIGUES OLIVEIRA
e
WESLEI PEREIRA VIEIRA
em relação ao suposto cometimento do crime ambiental descrito no artigo 29, da Lei nº 9.605/1998, tendo em vista que foram absolvidos na sentença proferida (id 15639429), deve-se calcular a prescrição a partir do marco interruptivo do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a data do presente julgamento. Isso porque, como se vislumbra do mencionado artigo, a sentença absolutória não tem o condão de interromper o prazo prescricional do delito no direito penal.

A propósito, colaciono os seguintes precedentes acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA.
Sentença absolutória. Decisão que não interrompe o lapso prescricional.
Decurso de mais de 03 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia e a presente. Prescrição da pretensão punitiva, com base no máximo da pena em abstrato. Ocorrência. Inteligência dos artigos 107, inciso IV, primeira figura, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal. Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do réu, prejudicado o recurso do Assistente da Acusação. (TJSP; ACr 0009914-88.2017.8.26.0068; Ac. 16790200; Barueri; Décima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Nelson Fonseca Junior; Julg. 25/05/2023; DJESP 20/06/2023; Pág. 2362).

APELAÇÃO CRIMINAL. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DO APELO. DIREÇÃO INABILITADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PENA EM ABSTRATO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. Se entre a data do recebimento da denúncia e a do julgamento deste recurso (pois
a sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional
) transcorrer o lapso prescricional regulado pela pena máxima abstratamente cominada ao delito do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, resta prescrita a pretensão punitiva estatal e é imperioso decretar a extinção da punibilidade do acusado. Se não houver prova segura da destinação mercantil do entorpecente apreendido e se for reconhecida a possibilidade de subsunção da conduta a um tipo penal de menor potencial ofensivo (artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06), é necessário o deslocamento da competência para o Juizado Especial Criminal. (TJMG; APCR 0078579-69.2017.8.13.0699; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Flávio Leite; Julg. 30/05/2023; DJEMG 07/06/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGOS 38 E 60 DA LEI 9.605/98. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 60 DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS ARGUIDA PELA PROCURADORIA. PRECRIÇÃO DECLARADA EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PARA AMBOS OS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA AMBIENTAL OMISSO QUANTO AOS DANOS À FLORA. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO TERMO "FLORESTA" CONTIDO NO TIPO PENAL DO ARTIGO 38 DA LEI Nº 9.605/98. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE RESTRITA. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DEMANDARIA UM JUÍZO SÓLIDO. ABSOLVIÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR. 1. Conforme exposto pela Douta Procuradoria, a pena máxima estabelecida no preceito normativo secundário do tipo penal contido no artigo 60 da Lei nº 9.605/98 é de 06 (seis) meses de detenção, de forma que o prazo prescricional da pretensão punitiva estatal é o de 03 (três) anos, consoante disposto no artigo 109, VI, do Código Penal. 2. Desta feita, considerando que a denúncia foi recebida em 17/09/2013, não sobrevindo qualquer outro marco interruptivo da prescrição, resta, pois, fulminado o exercício do jus puniendi estatal, uma vez que já se passaram mais de três anos até a presente data. 3.
A sentença absolutória não é apta a interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 117, inciso IV, do Código Penal
. 4. Preliminar acolhida para declarar extinta a punibilidade do delito previsto no artigo 60 da Lei nº 9.605/98, nos termos dos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal. No mérito: 1. Observo que no campo de preenchimento V, Flora, do Boletim de Ocorrência Ambiental que deu origem a presente ação penal, não há qualquer marcação apta a atestar danos contra a flora, registro do tamanho da área danificada pela sua atividade ilegal, ou qualquer outra informação referente a tal infração. 2. Verifico ainda, que não foram juntados aos autos qualquer prova testemunhal apta a comprovar os mencionados danos, eis que não foram colhidas em sede policial, e em juízo, o Policial Militar Ambiental responsável pela lavratura do auto declarou expressamente não se recordar dos fatos. 3. O entendimento jurisprudencial considera que a interpretação do termo floresta, constante no tipo penal do artigo 38 da Lei de Crimes Ambientais, deve ser realizada de forma restritiva. Isso porque, eventual ampliação apta a abranger outras formações vegetais violaria o princípio da legalidade estrita, eis que configuraria analogia in malam partem. 4. A prolação de um Decreto condenatório exige a formação de um juízo sólido, inquestionável e insofismável acerca da existência do fato, da sua autoria, bem como dos demais elementos constitutivos do crime. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0014205-51.2013.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 13/12/2017; DJES 18/12/2017).

No caso em tela, verifico que o preceito secundário do delito previsto no artigo 29, da Lei nº 9.605/1998, prevê a pena a ser aplicada pelo julgador de detenção, de 06 (seis) meses a 01 (um) ano, ou multa.

D
e acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, a pretensão punitiva do Estado prescreve em
0
4
(
quatro
) anos, se o máximo da pena é igual a
01 (
um
)
ano ou, sendo superior, não excede a
02 (
dois
).

Desse modo, na hipótese dos autos, verifico que, entre o recebimento da denúncia (24 de agosto de 2021) até a presente data, houve o decurso de prazo
superior a
04 (quatro) anos, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva.

Assim, reconheço a prescrição da pretensão punitiva e
DECLARO
extinta a punibilidade referente à conduta do artigo 29, da Lei nº 9.605/1998, em favor de
ELISANDRA RODRIGUES OLIVEIRA

e
WESLEI PEREIRA VIEIRA
, com fulcro nos artigos 107, inciso IV (1ª figura), 109, inciso IV, e 119, todos do Código Penal.

Consequentemente, diante do reconhecimento da extinção da punibilidade dos acusados, por efeito de consumação do lapso prescricional, tenho que resta prejudicada a análise do mérito do recurso interposto pelo
P
arquet
, na medida em que, conforme fundamentado, a prescrição, instituto de direito material, constitui questão prejudicial ao mérito, impedindo seu exame pelo julgador.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)